Tribunal: TJDFT
Processo: 0706085-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706085-03.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator